Tribunal: TJMT
Processo: 1005860-11.2021.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005860-11.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONAS ANGELO DE MORAES - CPF: 393.879.091-15 (APELADO), MARCOS ANTONIO SOUZA LARRANHAGA CARRARA - CPF: 278.696.578-08 (ADVOGADO), ALTAIR GOMES DE JESUS - CPF: 010.973.511-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINA FELICIANA DE ALMEIDA - CPF: 567.832.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGELICA REGINA PEREIRA SEIFERT - CPF: 045.834.151-76 (TERCEIRO INTERESSADO), UGLEISON RODRIGUES CASUPA - CPF: 035.218.141-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que pronunciou o acusado nos termos do artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. O Parquet requer a inclusão da qualificadora do motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP), ao argumento de que há indícios suficientes para sua incidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a qualificadora do motivo torpe deve ser incluída na pronúncia, para análise pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente ocorre quando manifestamente improcedente, sem respaldo nos autos, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

A vingança, por si só, não configura motivo torpe, sendo necessário demonstrar vilania, desprezo moral ou repugnância na motivação do crime.

O conjunto probatório não apresenta indícios suficientes para caracterizar o motivo torpe, não cabendo sua inclusão na pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O afastamento de qualificadora na fase de pronúncia exige manifesta improcedência e ausência de respaldo nos autos.

A vingança, por si só, não constitui motivo torpe, salvo quando demonstrada vilania, desprezo moral ou repugnância na motivação do crime.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, §2º, I, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 785.122-SP, Rel. Min. Og Fernandes; STJ, AgInt no AREsp n. 1.770.465/MT; TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 2.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SIVLA (RELATOR)

Egrégia câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
, que o pronunciou o acusado nos termos do artigo
121, §2º, incisos III e IV, do
Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri (id. 247038764).

Em suas razões, o Ministério Publico sustenta pela reforma da sentença, afirmando que há elementos suficientes nos autos para caracterizar a qualificadora (motivo torpe), cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre sua incidência ou não, por fim requer que seja o acusado pronunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2°, incisos
I, III e IV
(id. 247038783).

Em contrarrazões, a defesa requer o improvimento do recurso, destacando a inexistência de prova suficiente para a manutenção da qualificadora do motivo torpe na pronúncia do recorrido, tendo em vista que o acusado estava coagido sob o domínio do medo, em razão das ameaças que sofreu por parte da vítima (id. 247038787).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo
provimento do recurso
,
a fim de que se
inclua a qualificadora constante no art. 121, § 2º, inciso I CP,
para que seja apreciada pelo Tribunal do Júri (id. 254545686), assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE, VISTO QUE, HÁ NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES À PRONÚNCIA NESTES TERMOS – VIABILIDADE – NA FASE PROCESSUAL DA SENTENÇA DA PRONÚNCIA, NÃO SE AFASTAM AS QUALIFICADORAS QUANDO EXISTIREM INDÍCIOS SUFICIENTES QUE DESCREVAM A CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA – QUALIFICADORA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PROVIMENTO”.

É o relatório.

V
OTO
RELATOR

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SIVLA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso interposto é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
o
conheço.

Extrai-se da denúncia a seguinte narrativa dos fatos
(id.
247038652
)
:

“(...)

Fato 01 – Homicídio Qualificado:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 09/05/2021, por volta das 07h00min, no sítio Boa Esperança, localizado na zona rural de Vale de São Domingos/MT, o indiciado JONAS ÂNGELO DE MORAIS, com consciência e vontade, por motivo torpe, mediante emboscada e por meio cruel, matou a vítima
Ugleison
Rodrigues
Casupa
, conforme Boletim de Ocorrência (fls. 05/06 do ID 70038256), Termo de Declarações (fls. 07/08 do ID 70038256), Laudo de Necropsia (anexo), Laudo de Exame de Local de Crime (anexo) e demais documentos coligados nos autos.

Fato 02 – Posse Irregular de Arma de Fogo:

Denota-se também do presente caderno investigativo que, entre meados de maio/2020 e maio/2021, na residência particular localizada no Sítio Eldorado, Estrada do Córrego da Onça, Comunidade de Santa Luzia, zona rural do município de Vale de São Domingos/MT, o indiciado JONAS ÂNGELO DE MORAIS, com consciência e vontade, possuía uma espingarda
Boico
, calibre 12, em desacordo a determinação legal e regulamentar, conforme Termo de Apreensão (fl. 58 do ID 70038256), Laudo de Eficiência (anexo) e demais documentos coligados nos autos.

Da Dinâmica dos Fatos:

Infere-se de todo contexto fático dos autos que dias antes do homicídio o indiciado JONAS ÂNGELO DE MORAIS teve um desentendimento com a vítima, uma vez que não satisfeito com o resultado do serviço prestado por
Ugleison
, começou a exigir constantemente a devolução do valor pago, oportunidades que não fora atendido pela vítima.

O Ministério Público
busca a
reforma da sentença
sob a alegação de
que há nos autos elementos suficientes que demonstram a caracterização da qualificadora (motivo torpe)
em razão do crime ter sido supostamente cometido por
vingança

e, ainda
,
que cabe ao Conselho de Sentença julgar a sua incidência ou não.

O conjunto probatório não apresenta indícios suficientes que justifiquem
a reforma da sentença, no que tange a qualificadora de motivo torpe
, devendo ser aplicada a regra do
princípio

in dubio pro reo
.
Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca
do tema
:

“
In
casu
, o recorrido foi condenado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do CP à pena de 13 anos, cinco meses e 11 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime fechado. Em sede de apelação, o tribunal a quo anulou o julgamento e submeteu o réu, ora recorrido, a novo júri. No REsp, o MP, ora recorrente, alegou violação do art. 593, III, d, do CPP, bem como do art. 121, § 2º, I, do CP, ao sustentar que a qualificadora do motivo torpe
encontra-se
devidamente comprovada nos autos. Nesta instância especial, inicialmente, observou o Min. Relator que as circunstâncias qualificadoras reconhecidas pelo plenário do júri somente podem ser excluídas em sede de apelação, com base no art. 593, III, d, do CPP, quando absolutamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não se verificou na espécie. Ressaltou que "manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, e não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." Segundo o Min. Relator, no caso vertente, constata-se que o Conselho de Sentença, diante das versões apresentadas pela acusação e pela defesa, concluiu que o homicídio foi praticado por motivo torpe. Assim, reconhecida a qualificadora pelo tribunal do júri em conformidade com os fatos apresentados, não poderia o tribunal de origem, via recurso de apelação, desconstituir a escolha dos jurados, procedendo à interpretação que, sob sua ótica, coaduna-se melhor com a hipótese dos autos. Anotou-se, ainda, que,
"a verificação se a vingança constitui ou não motivo torpe deve ser feita com base nas peculiaridades de cada caso concreto, de modo que não se pode estabelecer um juízo a priori, positivo ou negativo".
Conforme assentou o STF,
"a vingança, por si só, não consubstancia o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato."
Diante desses fundamentos, a Turma, ao prosseguir o julgamento, deu provimento ao recurso para cassar o acórdão impugnado e restabelecer a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.” Precedentes citados do STF: HC 83.309-MS, DJ 6/2/2004; do STJ: REsp 21.261-PR, DJ 4/9/2000; REsp 256.163-SP, DJ 24/4/2006;
REsp.
417.871-PE, DJ 17/12/2004, e HC 126.884-DF,
DJe

16/11/2009. REsp 785.122-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/10/2010.

Nesse sentido, a vingança não caracteriza automaticamente a torpeza
,
visto
que

será ou não torpe, dependendo do motivo que levou o indivíduo a vingar-se de alguém, o qual reclama avaliação no caso concreto. E ainda, a imputação da qualificadora é manifestamente subjetiva, exceto se restar comprovado que o motivo que levou ao
homicídio
também é torpe.

A decisão recorrida esclarece que não foi encontrado nos autos a incidência d
a
qualificadora (motivo torpe), já que não há
indícios
suficientes que o crime tenha sido motivado por vingança
.

N
o caso em apreço
,
poderia incidir a qualificadora do motivo fútil
;

analisemos o que a doutrina dispõe a respeito do tema
:

"O motivo fútil e o motivo torpe são circunstâncias agravantes que determinam maior gravidade da culpabilidade. Figuram, também, como circunstâncias qualificadoras do delito de homicídio (art. 121, § 2.º, I e II, CP).
Motivo fútil
é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente.
Torpe
é o motivo abjeto, indigno e desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético.
" (PRADO, Luiz Regis
et al
. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 430).

"34. Motivo fútil(...) é o motivo de mínima importância, manifestamente desproporcional à gravidade do fato e à intensidade do motivo. Ex.: matar alguém porque perdeu uma partida de sinuca ou praticar um furto simplesmente para adquirir uma roupa elegante. O fundamento da maior punição da futilidade consiste no egoísmo intolerante, na mesquinhez com que age o autor da infração penal.

(...)

36. Motivo torpe: é o motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum. Ex.: cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição desmedida." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482).

A propósito, acerca desse tema,
os
Tribuna
is
de Justiça possu
em
entendimento consolidado no sentido de que a vingança por si só, não configura motivo torpe
,
como se verifica:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E CRUEL ESTARIAM CARACTERIZADAS – PEDIDO DE INCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – VINGANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ARESTO DO STJ E TJMT - MOTIVO TORPE – DINÂMICA CRIMINOSA - GOLPES DE FACA EM DIVERSAS REGIÕES DO CORPO E VÍTIMA CORRENDO COM DOR NA RUA – INTENSO SOFRIMENTO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
ENTENDIMENTO TJMT - ARESTO DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A vingança, por si só, não configura motivo torpe (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.770.465/MT). Isso porque, mostra-se necessário “verificar os motivos que despertaram tal sentimento no autor do crime de homicídio” sem ignorar “os motivos do desentendimento anterior havido entre a acusada e o ofendido”
(TJMG -
Rec
em Sentido Estrito: 0204332- 09.2016.8.13.0105).

A dinâmica [diversidade de golpes, múltiplos ferimentos em diversas regiões do corpo, vítima correndo com dor na rua] constituem
evidências
de que a vítima pode ter sido submetida a intenso sofrimento, a comprovar a qualificadora da crueldade (TJMT, AP N.U 0006331-41.2013.8.11.0040).

A exclusão de qualificadora “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos” (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000).

A qualificadora impugnada [motivo cruel] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Recurso conhecido e provido em parte para pronunciar o recorrido por homicídio qualificado pelo motivo cruel [art. 121, §2º, III, do CP]. (N.U 0014563-26.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)
–
Destaquei.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA. AMEAÇAS ANTERIORES. VÍTIMA AVISADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO DESCARACTERIZADA. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. 1. Havendo indícios quanto à ocorrência das qualificadoras (do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo torpe), não devem ser afastadas no juízo de admissibilidade da acusação, atribuindo-se ao Conselho de Sentença a tarefa de apreciá-las. 2. Não se revela manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto há nos autos indícios de que a ofendida foi alvejada de surpresa, dentro do carro em que se encontrava. 3.
As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo,
ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 00084066320208090137, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2021)
.
Destaquei.

Desse modo, a
vingança não é, por si só, um motivo torpe. Para que seja qualificada, deve haver um elemento de vilania, desprezo moral ou repugnância no motivo que levou ao crime. Assim,
n
o que se refere à qualificadora, esta não encontra respaldo nos elementos dos autos, razão pela qual deve ser afastada.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025